Tribunal: TJMT
Processo: 1011771-03.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE ASSIS - CPF: 265.986.391-15 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1011771-03.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

18.10.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVEGER

Recorrente(s):

MARIA APARECIDA DE ASSIS

Recorrido(s):

OI S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE NÃO RECONHECEU O DANO MORAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE 3 NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE. REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de
ação declaratória de relação jurídica c/c danos morais
em que a Recorrente postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 245,63 (duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos)
inserida em
28.05
.2021,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2
.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de uma inscrição posterior.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que o a empresa reclamada seja condenada em indenização a título de danos morais.

4.
Destarte, denota-se pelo extrato de negativação apresentado pela parte Recorrente a inexistência de inscrição anterior àquela que consta nestes autos.

5.

Nesse diapasão, considerando que a Recorrida deixou de comprovar a validade da cobrança efetuada, não convencendo o juízo da real existência da relação jurídica com a parte autora, e, por consequência, reconhecendo a inexistência do débito, resta evidente a ocorrência do dano moral, ante os transtornos e dessabores causados à parte Recorrente.

6.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8.
Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações preexistentes
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

9
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Quantum indenizatório a ser fixado no valor de
R$ 1.000,00
(um mil reais) de acordo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos e também porque a parte recorrente
possui 3 negativação posterior a negativação discutida nestes autos (
R$ 245,63),
conforme extrato juntado em ID. 140392195, não servindo para incidência da súmula 385 do STJ, contudo, é capaz de influir no quantum indenizatório.

11
. Sentença parcialmente reformada.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Como cediço, a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de danomoral. Caracterização de danoinreipsa. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

Entretanto, tal entendimento é balizado pelo disposto no enunciado de Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Todavia, a referida Súmula possui incidência restrita, mostrando-se aplicável tão somente nas hipóteses em que as demais inserções do nome da postulante em cadastros de inadimplentes forem legítimas e preexistentes à inscrição indevida, cuja reparação é pleiteada.

A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial,
litteris
:

RECURSO INOMINADO - BANCO - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - ANOTAÇÕES QUESTIONADAS JUDICIALMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Demonstrado nos autos que a anotação preexistente foi questionada judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "
in reipsa
". O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.(RI 273/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 12/06/2013).

Destarte, mostra-se inaplicável ao caso em apreço o enunciado de Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, denota-se pelo extrato de negativação apresentado pela parte Recorrente a inexistência de inscrição anterior àquela que consta nestes autos.

Pelas razões alhures expostas, concluo que a aplicação do dispositivo na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ocorreu por equívoco.

Nesse diapasão, considerando que a Recorrida deixou de comprovar a validade da cobrança efetuada, não convencendo o juízo da real existência da relação jurídica com a parte autora, e, por consequência, reconhecendo a inexistência do débito, resta evidente a ocorrência do dano moral, ante os transtornos e dessabores causados à parte Recorrente.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CULPA IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado por julgado proferido em embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Nos casos de inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é considerado in re ipsa. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas. 5. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 331184 RS 2013/0116432-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2014)

Desse modo, reconhecida a inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, o dano moral desse fato decorrente é presumido, prescindindo de comprovação da sua efetiva ocorrência.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Tal entendimento, inclusive é defendido pelo ilustre doutrinador SILVIO SALVO VENOSA, senão vejamos:

Do ponto de vista estrito, o dano imaterial, isto é, não patrimonial, é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária porque é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2012:75). Existe também cunho punitivo marcante nessa modalidade de indenização, mas que não constitui ainda, entre nós, o aspecto mais importante da indenização, embora seja altamente relevante. Nesse sentido, o Projeto de Lei nº 6.960/2012 acrescenta o art. 988 do presente código que “a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante”. Como afirmamos, se o julgador estiver aferrolhado a um limite indenizatório, a reparação poderá não cumprir essa finalidade reconhecida pelo próprio legislador. (Sílvio Salvo Venosa, Direito Civil. Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Atlas, 2012, p. 81).

De igual modo, Carlos Alberto Bittar leciona que, “
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de manutenção da inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, tenho que o valor arbitrado na sentença, qual seja,
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, atende a esses requisitos e certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, sem que importe enriquecimento sem causa, mormente porque, a recorrente possui negativações posteriores.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA APARECIDA DE ASSIS
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e
CONDENAR
a parte recorrida a pagar a parte recorrente, à título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022